Tribunal: TJSP
Processo: 1015035-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.

2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Revisão do julgado acolhida.